Tribunal: TJSP
Processo: 2066479-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - PERCEPÇÃO EM PERÍODO CONCOMITANTE COM O DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA - POSSIBILIDADE NO CASO EM APREÇO.
"No caso concreto o fato de o exequente ter desempenhado atividade remunerada no período entre o termo inicial do benefício e a efetiva implantação administrativa não obsta o pagamento das parcelas em atraso

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - PERCEPÇÃO EM PERÍODO CONCOMITANTE COM O DESEMPENHO DE ATIVIDADE REMUNERADA - POSSIBILIDADE NO CASO EM APREÇO.
"No caso concreto o fato de o exequente ter desempenhado atividade remunerada no período entre o termo inicial do benefício e a efetiva implantação administrativa não obsta o pagamento das parcelas em atraso correspondentes ao auxílio-doença deferido. Precedente do Superior Tribunal de Justiça".

ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APROVAÇÃO DO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DO INSS REJEITADA - IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO.
"À luz da regra processual vigente, uma vez rejeitada a impugnação ofertada ao cumprimento de sentença, tem-se por irrefutável a imposição dos honorários advocatícios ao vencido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066479-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ALEXANDRE
FREIRE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2066479-43.2020.8.26.0000
Voto no 37.219
Agravo de Instrumento no 2066479-43.2020.8.26.0000 - Voto no 37.219
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 0023495-69.2019.8.26.0564)
Agravante:INSS
Agravado: ALEXANDRE FREIRE DA SILVA
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - PERCEPÇÃO EM
PERÍODO CONCOMITANTE COM O DESEMPENHO DE
ATIVIDADE REMUNERADA - POSSIBILIDADE NO CASO
EM APREÇO.
"No caso concreto o fato de o exequente ter desempenhado
atividade remunerada no período entre o termo inicial do
benefício e a efetiva implantação administrativa não obsta o
pagamento das parcelas em atraso correspondentes ao auxílio-
doença deferido. Precedente do Superior Tribunal de Justiça".

ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
APROVAÇÃO
DO
CÁLCULO
ELABORADO
PELA
CONTADORIA JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DO INSS
REJEITADA
-
IMPOSIÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO.
"À luz da regra processual vigente, uma vez rejeitada a
impugnação ofertada ao cumprimento de sentença, tem-se por
irrefutável a imposição dos honorários advocatícios ao
vencido".
Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra a
r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que lhe promove
Alexandre Freire da Silva, rejeitando a arguição de impedimento ao cômputo
das parcelas do auxílio-doença acidentário em período concomitante com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2066479-43.2020.8.26.0000
Voto no 37.219
Agravo de Instrumento no 2066479-43.2020.8.26.0000 - Voto no 37.219
desempenho de atividade remunerada, homologou o cálculo elaborado pela
Contadoria Judicial, que apontou o montante devido no importe de
R$333.994,54 válido para setembro de 2019, e ainda o condenou ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (ver cópias nas
páginas 76/78 e 80/81).
Insurge-se o INSS aduzindo, em resumo, não serem devidos
valores a título de benefício, objeto da execução, em períodos concomitantes
com o desempenho de atividade remunerada. Pugna pela adoção da sua conta
no importe de R$281.307,17 e pela exclusão da condenação ao pagamento de
honorários advocatícios na execução .
Processado o agravo de instrumento no efeito devolutivo, o
agravado apresentou contraminuta (páginas 103/107).
É o relatório.
Considerados os pontos propostos, decido:
I) Da suspensão do pagamento do benefício por exercício de
atividade remunerada no período.
A insurgência do INSS tem por objeto a arguida impossibilidade
de pagamento das parcelas correspondentes ao auxílio-doença deferido ao
exequente no período em que tenha ele, após a fixação do termo inicial do
benefício, desempenhado atividade remunerada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2066479-43.2020.8.26.0000
Voto no 37.219
Agravo de Instrumento no 2066479-43.2020.8.26.0000 - Voto no 37.219
A meu juízo razão não lhe assiste.
Primeiro, porque, consoante se infere da análise das peças que
aqui vieram, o título judicial consolidado deliberou pela concessão de auxílio-
doença a favor do ora agravado, Alexandre Freire da Silva, com termo inicial
fixado na data da citação, sem ordenar qualquer suspensão na continuidade
do benefício (ver cópias nas páginas 23/48).
Depois, ainda que tenha o exequente de algum modo mantido o
contrato de trabalho após o termo inicial fixado para o benefício, não vejo no
caso concreto razoabilidade em tomar tal circunstância como elemento
inibidor do pagamento do benefício, seja porque, como exposto, no título
judicial não houve nenhuma ressalva a respeito; seja porque, a despeito da
inaptidão profissional total e temporária reconhecida e ainda sem o amparo da
Previdência (o benefício ainda não era mantido) certamente teve o exequente
que “se virar às duras penas” com exacerbado esforço físico para se
sobreviver com dignidade, não se cogitando de tomar tal situação como prova
de efetiva regressão da invalidez que o acometeu.
Se não bastasse, corroborando o entendimento aqui perfilhado,
vê-se que o Superior Tribunal de Justiça em recente Acórdão no Recurso
Especial no 1.786.590/SP, com cunho repetitivo - Tema 1.013 - dirimiu de
vez a controvérsia a respeito assentando expressamente: “No período entre o
indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2066479-43.2020.8.26.0000
Voto no 37.219
Agravo de Instrumento no 2066479-43.2020.8.26.0000 - Voto no 37.219
tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda
que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente”.
II) Da imposição de honorários advocatícios no cumprimento
de sentença.
Evidentemente rejeitada a impugnação ofertada pelo INSS em
sede do cumprimento de sentença, indiscutível a imposição dos honorários
advocatícios em consonância com a regra do § 7o do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
____________________________________________________
Em resumo: nada a se modificar na r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator